Tribunal: TJDFT
Processo: 0002345-36.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Estelionato. Direito de permanecer em silêncio. Provas. Condenação.
1 – Eventual irregularidade quanto à informação do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa que, para ser reconhecida, deve ser alegada em momento oportuno e comprovado o prejuízo.
2 – Elementos de informação colhidos na investigação, conquanto não possam, por si, amparar decreto condenatório, servem para, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, formar o convencimento do julgador.
3 – As declarações prestadas pela vítima na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas com laudo de exame grafoscópico e reconhecimento por fotografia feito por testemunha na delegacia -- que não deixam dúvidas de que a ré, mediante fraude, recebeu mercadoria destinada a outrem, em prejuízo alheio -- são provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 171 do CP.
4 – Apelação não provida.